Tribunal: TJDFT
Processo: 0730027-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Presunção relativa. Ônus da prova. Espólio. Patrimônio suficiente. Dinheiro. Hipossuficiência. Iliquidez. Não comprovadas. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o espólio possui patrimônio suficiente para arcar com as custas processuais.
II. Questão em discussão
2. Questão em discussão: definir se a concessão da gratuidade de justiça deve ser estendida ao espólio em razão da alegada falta de liquidez imediata dos bens.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil prevê, em seus artigos 98 a 102, que a presunção de hipossuficiência pela mera alegação de insuficiência de recursos é relativa, podendo ser afastada por elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira da parte.
4. O espólio é responsável pelo pagamento das custas processuais, sendo irrelevante a condição financeira dos herdeiros, conforme jurisprudência consolidada.
5. O agravante não apresentou provas suficientes de que o espólio está impossibilitado de arcar com as despesas processuais, contrariando o disposto no artigo 373 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 a 102, 373, 75, VII, e 985.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1350533/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 07.10.2019; TJDFT, Acórdão no 1344063, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26.05.2021.